Tribunal: TJDFT
Processo: 0728957-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. MEDIDAS PROTETIVAS. CARÁTER CÍVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROVISÓRIAS.
1. Diante da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do instrumento processual cabível para impugnar decisões proferidas pelo Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ao deferir medidas protetivas com caráter cível, é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade para conhecimento da Reclamação Criminal nesta Turma Cível como recurso de Agravo de Instrumento, após declinação da Turma Criminal respectiva.
2. Em face do caráter multifacetado das relações humanas e considerando o imbricado de relações jurídicas afetadas pela situação de violência, é inconteste que o Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher possui competência híbrida: tanto criminal, quanto cível.
3. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. 3.1 Em regra, o dever de prestar alimentos possui caráter excepcional e temporário, ou seja, deve ser fixado apenas quando comprovada a necessidade do alimentando e por um período suficiente ao restabelecimento de condições favoráveis ao seu próprio sustento. A questão somente será resolvida de forma plena, inclusive com o estabelecimento de Contraditório e dilação probatória, na Ação de Alimentos cabível.
4. A decisão acerca de medidas protetivas tem caráter provisório, enquanto perdurar o risco à mulher. A questão de fundo deve ser submetida ao juízo natural competente para prolação de decisum em cognição final.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.